Tribunal: TJMT
Processo: 1007560-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007560-27.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Medida Cautelar de Sustação de Protestos n.o 0031752-64.2012.8.11.0041 – Cód. 778350, movida por LUKSCHAL COMÉRCIO DE RESÍDUOS OLEOSOS LTDA. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., determinou o restabelecimento dos protestos objeto da demanda.
Em suas razões recursais, a empresa Agravante afirma que, de acordo com a decisão homologatória proferida pelo Juízo Recuperacional nos autos do processo no 30015-21.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca da Capital, foi ordenada a baixa dos protestos dos títulos representativos de dividas contraídas antes da homologação da recuperação judicial.
Defende que os débitos anteriores ao deferimento da Recuperação Judicial devem, necessariamente, sucumbir aos efeitos do processo.
Sustenta que o restabelecimento de protesto de dívidas contraídas anteriormente ao pedido de soerguimento não deve prevalecer, pois contraria o que determina o art. 49 da Lei 11.101/2005.
Segue argumentando que, em virtude da novação creditícia, a demanda deverá ser extinta, devendo o recebimento do crédito ser pleiteado no Juízo da Recuperação, pois compete tão somente ao Juízo Universal a prática de atos de restrição patrimonial em desfavor de empresa em processo recuperacional.
Por fim, alega que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar foram suficientemente observados.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso e sobrestados os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra na exceção do parágrafo único, artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para conceder a tutela recursal pretendida.
Com efeito, compulsando os autos principais e a documentação que o escolta, verifico que os títulos objeto da demanda foram protestados no ano de 2012, ao passo que o deferimento da Recuperação Judicial da empresa Agravante ocorreu em 30/06/2015.
Todavia, observo que a sentença que determinou o restabelecimento dos protestos foi proferida em 10/12/2018 e transitou em julgado em 11/02/2019, ou seja, após a decisão que homologou a recuperação judicial.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não tem o condão de impedir ou sustar protestos de títulos de dívidas da empresa recuperanda (RESP. 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015).
Sob esta perspectiva, ao menos nesta análise perfunctória do feito, reputo como escorreita a decisão proferida na instância singela.
De mais a mais, não se verifica perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, eis que a decisão que determinou o restabelecimento dos protestos transitou em julgado em 11/02/2019, e somente agora, ou seja, depois de 03 (três) anos, a Agravante apresenta impugnação ao ato judicial.
De todo o exposto, por não vislumbrar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, é de rigor o indeferimento da tutela recursal requestada.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora